Tribunal: TJSP
Processo: 2342343-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Rescisão Contratual c.c. Restituição de Valores e Indenização por Danos Materiais e Morais. Compra e venda de veículo automotor. Autor que alega a constatação de vício oculto nos sistemas de câmbio e embreagem do veículo. DECISÃO que indeferiu a tutela de urgência. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de demonstração dos requisitos autorizadores da

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Rescisão Contratual c.c. Restituição de Valores e Indenização por Danos Materiais e Morais. Compra e venda de veículo automotor. Autor que alega a constatação de vício oculto nos sistemas de câmbio e embreagem do veículo. DECISÃO que indeferiu a tutela de urgência. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de demonstração dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. Caso que está a exigir o desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória adequada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*